Tribunal: TJMT
Processo: 1045047-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045047-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE BEVILACQUA BECK & CIA LTDA - CNPJ: 28.653.735/0001-33 (AGRAVANTE), SAMUEL LIRA DOS SANTOS - CPF: 032.107.872-12 (AGRAVADO), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. PERÍCIA DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COMPLEXIDADE DO TRABALHO TÉCNICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEMONSTRADAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. INAPLICABILIDADE À PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. TABELAS DO IBAPE. CARÁTER MERAMENTE ORIENTADOR. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NA FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXORBITÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 9.571,45 em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e indenização por dano moral, na qual o autor alega ter adquirido imóvel com vícios construtivos, requerendo reforma às expensas da construtora requerida, fornecimento de moradia provisória durante as obras e indenização por danos materiais e morais, tendo o juízo determinado a realização de perícia técnica de engenharia para análise dos vícios alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários periciais fixados em R$ 9.571,45 para realização de perícia técnica de engenharia destinada à análise de vícios construtivos em imóvel de 51,35m2 mostra-se excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a Resolução CNJ nº 232/2016 e as tabelas de honorários do IBAPE, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos honorários periciais deve observar a natureza e complexidade da perícia, a qualificação técnica do perito, o tempo necessário para realização, as despesas com deslocamento e equipamentos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil.

4.

A complexidade da perícia não se limita à metragem do imóvel, mas envolve análise técnica aprofundada para identificar vícios construtivos e sua natureza, origem e responsabilidade pelos vícios, nexo de causalidade entre os vícios e a desvalorização, extensão dos danos materiais e custo estimado da reparação, devendo o perito responder no mínimo 28 quesitos técnicos formulados pelas partes e pelo juízo.

5.

A Resolução CNJ nº 232/2016 estabelece valores para os casos de justiça gratuita, não se aplicando à parte agravante que não é beneficiária da assistência judiciária gratuita e possui plenas condições de arcar com os custos da prova que pretende produzir.

6.

As tabelas de honorários de entidades de classe, como o IBAPE, servem como mero parâmetro orientador, não possuindo caráter vinculante para o Poder Judiciário, possuindo o magistrado discricionariedade para fixar os honorários de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

7.

A revisão dos honorários periciais em segunda instância é medida excepcional, admitida apenas em casos de manifesta exorbitância ou valor irrisório, o que não se verifica no caso concreto, estando o valor fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade.

8.

A proposta de outro profissional no valor de R$ 3.700,00 juntada pela agravante não serve como parâmetro, pois foi elaborada pela própria parte interessada antes do ajuizamento da ação, sem análise dos quesitos judiciais e sem a complexidade do trabalho pericial determinado pelo juízo, sendo genérica e sem detalhamento das atividades.

9.

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, considerando a complexidade da perícia, o número de quesitos, a necessidade de análise técnica aprofundada, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência aplicável, em consonância com o art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários periciais devem ser fixados considerando a natureza e complexidade da perícia, a qualificação técnica do perito, o tempo necessário, as despesas com deslocamento e equipamentos, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se limitando à metragem do imóvel objeto da perícia. 2. A complexidade de perícia de engenharia para análise de vícios construtivos não se resume ao tamanho da área, mas envolve análise estrutural detalhada, verificação de normas técnicas, resposta a múltiplos quesitos técnicos e elaboração de laudo fundamentado. 3. A Resolução CNJ nº 232/2016 estabelece valores para casos de justiça gratuita, não se aplicando à parte não beneficiária da assistência judiciária que possui condições de arcar com os custos da prova. 4. As tabelas de honorários de entidades de classe possuem caráter meramente orientador, não vinculando o Poder Judiciário, que possui discricionariedade para fixar os honorários conforme as peculiaridades do caso concreto. 5. A revisão dos honorários periciais em segunda instância é medida excepcional, admitida apenas em casos de manifesta exorbitância ou valor irrisório, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau quando o valor fixado está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE BEVILACQUA BECK CIA LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral nº 10098402520238110003
ajuizada por
SAMUEL LIRA DOS SANTOS
, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais apresentada pela parte ora agravante e homologou a proposta apresentada pelo perito judicial no valor de R$ 9.571,45 (nove mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Alega a empresa agravante que o valor dos honorários está fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se manifestamente desproporcional à natureza e complexidade da perícia a ser realizada.

Sustenta que o perito não apresentou detalhamento técnico do tempo previsto das atividades específicas a serem realizadas e dos critérios utilizados para fixação do valor global, em afronta ao disposto na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Aduz que foi nomeado perito residente em outra comarca, o que acarreta aumento significativo de custos com deslocamento, diárias e demais despesas, quando há profissionais cadastrados e aptos na própria comarca de Rondonópolis, em afronta aos princípios da economicidade e da eficiência.

Ressalta que o terreno possui 200m2 e a residência a ser periciada possui somente 51,35m2, o que gera honorários periciais exorbitantes no valor de R$ 186,39 (cento e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) por m2.

Destaca que a perícia não se trata de alta complexidade, e que o IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia de Engenharia) aponta que a carga média da hora de um trabalho pericial é de R$ 200,00 a R$ 440,00, sendo o valor fixado para laudo pericial de condições estruturais de segurança e solidez de imóvel de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a redução dos honorários periciais a patamar condizente com a natureza, complexidade e relevância da perícia a ser realizada, em observância aos critérios previstos na Resolução CNJ nº 232/2016 e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a nomeação de perito cadastrado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e domiciliado na Comarca de Rondonópolis.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 340608862).

Nas contrarrazões (ID 342058870), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o valor dos honorários periciais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza, a complexidade e o tempo estimado para a realização do trabalho técnico.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
SAMUEL LIRA DOS SANTOS
ajuizou a

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral nº 1009840-25.2023.8.11.0003
em face de
ALEXANDRE BEVILACQUA BECK CIA LTDA,
aduzindo que adquiriu um imóvel da empresa requerida, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), para pagamento em 360 meses, com início em 06/2020 e término em 06/2050, utilizando recursos provenientes do FGTS e financiamento junto à Caixa Econômica Federal, conforme ID 115967112 – autos de origem.

Alegou que após a ocupação do imóvel, constatou diversas falhas na construção, as quais foram relatadas ao construtor, conforme conversas via whatsapp e fotografias (ID 115967118 – autos de origem).

Narrou que buscou solução junto ao PROCON, mas não obteve êxito, razão pela qual ajuizou ação de obrigação de fazer, requerendo a reforma do imóvel nos moldes a serem determinados por perícia judicial, além de indenização por danos materiais e morais.

Na audiência de conciliação não houve acordo (ID 152530189 – autos de origem).

Na contestação, a parte requerida alegou que a fachada do imóvel se encontra dentro dos parâmetros de construção, portanto, não há falar em mau acabamento.

No ID 157588430, o autor apresentou impugnação à contestação.

Ao decidir, o magistrado Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira deferiu a produção de prova pericial, nomeando para a realização dos trabalhos a empresa FORENSE LAB Perícias e Consultoria (CNPJ Nº 30.359.101/0001-14) e, em razão de a parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, determinou que o valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) ficaria a cargo do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2º, §4º da Resolução nº 232 do CNJ.

A empresa perita aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 9.571,45 (nove mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

A parte requerida apresentou impugnação aos honorários periciais, alegando que o valor seria excessivo e desproporcional.

O perito apresentou resposta à impugnação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari
, rejeitou as impugnações e homologou a proposta de honorários periciais apresentada, determinando o rateio dos honorários, cabendo à parte autora, beneficiária da justiça gratuita, o valor de R$ 2.150,00 mediante certidão de crédito, e à parte requerida o montante de R$ 7.421,45.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber sobre se o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se excessivo, bem como da nomeação de perito residente em comarca diversa daquela onde tramita o processo.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza e complexidade do trabalho, o tempo exigido para sua realização, o local da prestação do serviço, a qualificação técnica do profissional e os valores praticados no mercado.

No caso, verifica-se que a perícia a ser realizada não se limita a uma simples avaliação do imóvel, mas demanda análise técnica aprofundada para responder a diversos quesitos, incluindo a existência de vícios construtivos e sua natureza (estruturais, estéticos ou funcionais), origem e responsabilidade pelos vícios, nexo de causalidade entre os vícios e a desvalorização do imóvel, extensão dos danos materiais e custo estimado da reparação.

Da análise dos autos, nota-se que o perito deverá responder a 18 (dezoito) quesitos formulados pela parte requerida, 10 (dez) quesitos do juízo, além de eventuais quesitos da parte autora, o que evidencia a amplitude do trabalho técnico a ser desenvolvido.

E a proposta de honorários apresentada pelo perito ressalta que o valor corresponde aos valores constantes da tabela de honorários do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, bem como inclui a utilização de equipamentos necessários para a realização dos trabalhos.

Observa-se que a parte agravante sustenta que o valor dos honorários é excessivo, considerando a metragem do imóvel (51,35m2) e do terreno (200m2), porém, a complexidade de uma perícia de engenharia não se resume ao tamanho da área, mas envolve diversos outros fatores técnicos que demandam conhecimento especializado e tempo para análise adequada.

Em relação à alegação de que o IBAPE aponta valor médio de R$ 3.200,00 para laudo pericial de condições estruturais de segurança e solidez de imóvel, cabe ressaltar que as tabelas de honorários de entidades de classe servem como mero parâmetro, não possuindo caráter vinculante para o Poder Judiciário, ressalta-se que o magistrado possui a prerrogativa de fixar os honorários do perito de acordo com as peculiaridades do caso concreto, conforme seu livre convencimento motivado.

Ademais, a decisão singular determinou o rateio dos honorários, cabendo à parte autora, beneficiária da justiça gratuita, o valor de R$ 2.150,00 mediante certidão de crédito, e à parte agravante o montante de R$ 7.421,45, o que demonstra razoabilidade na distribuição do ônus.

No que tange à nomeação de perito residente em comarca diversa, embora seja recomendável a preferência por profissionais locais, não há vedação legal à nomeação de peritos de outras localidades, especialmente quando se busca profissionais com expertise específica para o caso concreto.

Destarte, a escolha do perito insere-se no poder discricionário do magistrado, que deve considerar a qualificação técnica do profissional e sua aptidão para realizar o trabalho com eficiência e qualidade e, na hipótese, não se verificam elementos que indiquem que a nomeação do perito de comarca diversa tenha sido arbitrária ou desproporcional.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS ENVOLVENDO ANÁLISE CONTÁBIL COMPLEXA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ECONOMICIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional bancária, fixou os honorários periciais em R$ 7.000,00, a serem adiantados pela parte ré, com autorização para levantamento parcial no início dos trabalhos.

2. A parte agravante alega desproporcionalidade do valor, sustentando afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade. O agravado apresentou contrarrazões concordando com a tese recursal, reconhecendo a necessidade de reavaliação do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 7.000,00 fixado a título de honorários periciais é desproporcional em face da complexidade da perícia contábil determinada em ação revisional bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de orçamentos alternativos ou demonstração do padrão médio remuneratório em perícias similares, ônus que incumbia ao agravante.

5. A perícia requerida é de natureza contábil complexa, abrangendo múltiplos contratos bancários e movimentações financeiras extensas, exigindo conhecimento técnico especializado.

6. O valor proposto inicialmente foi de R$ 13.650,00, reduzido para R$ 7.000,00 pelo juízo de origem.

7. A discordância genérica das partes, desacompanhada de elementos objetivos, não autoriza a revisão do valor fixado pelo juízo, considerado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O valor de R$ 7.000,00 arbitrado a título de honorários periciais contábeis é razoável quando justificado pela complexidade da perícia e ausência de demonstração de valor desproporcional. 2. A simples discordância das partes não é suficiente para justificar a revisão do valor fixado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 465, § 3º, e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1015638-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 01.08.2025, DJE 01.08.2025.

(N.U 1036487-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)”

Por fim, a agravante junta aos autos proposta de outro profissional no valor de R$ 3.700,00 (ID 335890371, contudo, tal documento não serve como parâmetro, pois se trata-se de proposta elaborada pela própria parte interessada, antes do ajuizamento da ação, sem a análise dos quesitos judiciais e sem a complexidade do trabalho pericial determinado pelo juízo.

Além disso, a proposta mostra-se genérica, sem detalhamento das atividades, e foi elaborada em contexto diverso do processo judicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026